Tribunal: TJBA
Processo: 0008726-45.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008726-45.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA LOPES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDRE DE CASTRO SILVA, MARCELO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA. PUBLICAÇÃO RESTRITA A MEIOS DIGITAIS E MURAL FÍSICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que concedeu segurança à impetrante, Luciana Lopes de Araújo, candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2007, para o cargo de Assistente Administrativo. A candidata alegou não ter tomado ciência da sua convocação, publicada mais de dois anos após o resultado final, exclusivamente por meio digital e mural físico na sede da prefeitura (Edital nº 006/2010), o que a impediu de apresentar os documentos exigidos e tomar posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação exclusivamente por meios eletrônicos e mural físico atende ao princípio constitucional da publicidade; e (ii) estabelecer se o lapso temporal de dois anos entre o resultado do certame e a convocação exige forma mais eficaz de comunicação ao candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação de candidato aprovado exclusivamente por meio digital e mural físico, embora prevista em edital, não se mostra compatível com o princípio da publicidade em sua acepção ampla, especialmente diante da exclusão digital ainda presente no país e do longo decurso de tempo entre o resultado e a convocação.

A imposição de acompanhamento contínuo e indefinido dos meios de divulgação oficiais por parte dos candidatos viola o princípio da razoabilidade, particularmente quando o lapso temporal entre a homologação e a convocação ultrapassa dois anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a comunicação pessoal ou mais acessível deve ser adotada pela Administração quando houver grande intervalo de tempo entre etapas do concurso, sob pena de nulidade do ato convocatório (AgInt no AREsp 1527088/PB).

O ato impugnado compromete também os princípios da isonomia e da boa-fé administrativa, ao exigir conduta excessiva e desproporcional da candidata, em prejuízo ao direito conquistado por aprovação em concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio eletrônico e mural físico, após lapso temporal superior a dois anos da homologação do certame, viola os princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e isonomia.

A Administração Pública deve adotar meios eficazes de comunicação quando o transcurso do tempo puder comprometer o acesso à informação por parte dos candidatos aprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.03.2020; STJ, RMS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010; STJ, AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008726-45.2011.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada LUCIANA LOPES DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURS
O
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator